Tribunal: TJPA
Processo: 0808685-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808685-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RIBAMAR GONCALVES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, DO CPB – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – CAUTELAR FUNDADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANIEDADE – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

3.

Contemporâneos devem ser os motivos que justificam a custódia cautelar, sendo irrelevante a data em que os fatos ocorreram e o momento da prisão.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

5.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Michael dos Reis Santos e Valmeri Vieira de Aquino Filho, em favor do nacional JOSE RIBAMAR GONÇALVES LIMA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso em razão do envolvimento no delito de homicídio, ocorrido no ano de 2008, autos do Processo nº 0000760-65.2008.8.14.0110.

Sustentam ilegalidades na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar, que se mostra teratológica por ausência de contemporaneidade e fundamentação concreta, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva, com imposição de cautelares diversas de prisão, confirmando-se no mérito.

Na Id 9991589 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 10127748, comstando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 10247497.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ RIBAMAR GONÇALVES LIMA, acusado do envolvimento no delito de homicídio, em que se sustenta ilegalidades na decisão que negou o pedido de revogação da custódia cautelar, por ausência de contemporaneidade e fundamentação concreta.

Narram os autos que o paciente, com uso de arma de fogo e motivo fútil, efetuou disparo que atingiu a testa da vítima FRANCISCO VILINALDO DA SILVA, que veio a óbito, e após se evadiu do local do crime, fato ocorrido no dia 13/09/2008.

Segundo informações prestadas pelo juízo, Id 10127748, a custódia preventiva do paciente foi decretada no dia 25/07/2011, em razão de não ter sido encontrado para responder ao processo crime, inclusive foi citado por edital.

A prisão cautelar do paciente ocorreu no dia 19/05/2022, na cidade de Tomé-Açu/PA, após 10 (dez) anos de sua decretação, e a decisão que negou o pedido de revogação, Id 9964015, encontra-se vazada nos seguintes termos:

“No caso dos autos, emergem fortes indícios de autoria do crime em desfavor do réu, conforme consta do depoimento de testemunha colhido em sede policial, a qual narrou com detalhes que o disparo de arma de fogo fora efetuado pelo réu contra a vítima que veio a óbito no local dos fatos, sendo a suposta motivação do crime uma dívida de R$ 20,00 (vinte) reais.

De igual modo, também há comprovação da materialidade do delito através do laudo necroscópico ID. 62135191 - Pág. 1.

Somando-se a isso, ainda pesa em desfavor do réu o fato de que este logo após supostamente cometer o crime se evadiu do distrito da culpa, vindo a ser preso somente em 2022, permanecendo em local incerto e não sabido por mais de 10 (dez) anos e, portanto, entendo que permanecem hígidos os requisitos autorizadores da manutenção da prisão para assegurar aplicação da lei penal.

Outrossim, convém lembrar que o crime denunciado nos autos, é de homicídio qualificado, ou seja, de natureza hedionda e, relevante referir que, apesar da prisão preventiva do acusado ter sido decretada no ano de 2010, somente foi possível sua efetivação em 19.05.2022, na cidade de Tome-Açú-PA, demonstrando assim sua clara intenção de fugir à aplicação da lei penal, circunstâncias que revela o não cabimento de medidas cautelares diversas nos termos do art. 282, §6º do CPP.

(...)

No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, cabe asseverar que a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo do juízo de cautelaridade, razão pela qual tal argumento levantado pela defesa não tem o condão de revogar ou afastar a segregação preventiva do custodiado, especialmente por que não há que se confundir a contemporaneidade dos fatos ensejadores a decretação da prisão preventiva com a efetiva execução se ocorrera anos após”. <
sic
>

Portanto, ato coator está fundamentado em elementos concretos e possui os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, fazendo constar que o paciente se encontrava na condição de foragido, motivo suficiente para justificar a custódia preventiva, pois “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).

Converge na mesma direção a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
In casu, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que consta do decreto preventivo que o recorrente esteve foragido por mais de 3 anos.

4. "Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica" (HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018).

5. No presente caso, constatou-se, na oportunidade, que o tempo de prisão ao qual estavam submetidos o corréu e o ora recorrente, que esteve foragido por mais de 3 anos, seria suficiente para configurar "quadros jurídicos essencialmente diversos", situação que demonstra não haver identidade fático-processual entre os casos.

6. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

7. No caso, de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o feito observa seu transcurso regular, pois o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2015, tendo sido cumprida apenas em setembro de 2018. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos já se encontram em fase de apresentação de memoriais.

8. Assim, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há cerca de um ano, o processo segue seu trâmite regular, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e, especificamente, a quantidade de réus e a necessidade de ouvida de várias testemunhas na hipótese.

9. Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e na extensão, negado provimento. (Processo RHC 112278/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0125836-1 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 24/09/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 30/09/2019)” -
grifo nosso -

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4.
Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

5. A situação do paciente, que se envolveu na prática de vários delitos durante o período de fuga, difere daquela do corréu - contemplado com a concessão da liberdade provisória -, não havendo falar em extensão de benefício, neste caso, pois o outro acusado não possui antecedentes criminais, tampouco causou dificuldades à instrução processual. Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa na hipótese.

6. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 538636/PAHABEAS CORPUS 2019/0303884-6 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 10/12/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)” -
grifo nosso -

Concernente ao argumento de ausência de contemporaneidade,
data venia
, não prospera, eis que, embora o delito tenha ocorrido no dia 13/09/2008, com a prisão cautelar decretada em 25/07/2011 permaneceu o paciente na condição de foragido por mais de 10 (dez) anos, posto que sua prisão ocorreu no dia 19/05/2022, não se mostrando, assim, qualquer discrepância que justifique a ausência de contemporaneidade, sendo irrelevante a data do fato quando presente a necessidade da segregação cautelar e, assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão processual. (Processo RHC 105308/PA RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0302092-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 04/02/2019)

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, conheço e denego a ordem, por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 19/08/2022